Tribunal: STF
Processo: RHC 217984
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 745.703/ES. 



    O recorrente narra (eDOC 11) haver sido preso em flagrante em 25.1.2022 e denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que a decisão que decretou sua prisão preventiva na audiência de custódia não foi anexada, pois a decisão apontada como coatora é a do Tribunal de Justiça, “que ratificou a prisão preventiva do paciente”. (p. 5)



    Alega, em síntese, que o acórdão que negou provimento ao habeas corpus contra o decreto preventivo repousaria sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem caracterizar o periculum libertatis do recorrente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteia a reforma da decisão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou o HC.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, ressalvados os casos em que o paciente não seja assistido por defesa técnica, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante não juntou aos autos peça essencial à compreensão e deslinde da controvérsia, a saber, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem”. (eDOC 8, p. 2) 



    O recorrente não juntou o decreto prisional – nem o inteiro teor do acórdão, mas apenas o voto de um dos desembargadores (eDOC 15) – em seu pedido de HC ao STJ e nem no presente recurso ordinário, por entender que não teria relevância para a análise do Tribunal.



    Todavia, é imprescindível para a concessão da ordem que o constrangimento ilegal esteja revelado para além de qualquer dúvida, o que não ocorre quando o impetrante – por cálculo ou outra razão – deixa de apresentar todas as peças essenciais para caracterizá-lo.



    Assim, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente